Tribunal: STF
Processo: AI 830040
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. INVESTIGADORES DE POLÍCIA. LEI ESTADUAL 6.053/99. PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO EXECUTIVO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECRETO PRORROGANDO A VALIDADE DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. A alegação de ofensa a dispositivo infraconstitucional não dá ensejo ao cabimento do recurso extraordinário.



    5. Ademais, o recurso extraordinário é inadmissível quando carecer de fundamentação suficiente capaz de demonstrar a exata compreensão da lide, ante a vedação da súmula 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    6. Configura principio básico da disciplina do recurso extraordinário o dever de o recorrente fundamentar adequadamente o recurso que se quer ver apreciado, por isso que deixando de fazê-lo resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF, ocasiona o não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1º.10.10; AI n. 744.581-AgR, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJe de 21.5.10; RE n. 458.161-AgR, Relator o Ministro EROS GRAU, 2ª Turma, DJe de 1.1.08; AI n. 615.634-AgR, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 18.12.06; AI n. 585.140-AgR, Relator o Ministro GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJ de 6.6.06.



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADORES DE POLÍCIA. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. CANDIDATOS APROVADOS AGUARDADANDO NOMEAÇÃO. EVENTUAL PRETERIÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRORROGAÇÃO DO CONCURSO. ATO DISCRICIONÁRIO DE COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO (ART. 37, III, DA CF/88). LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE PRORROGOU O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 6.053/99 FRENTE AOS 63, P. ÚNICO, I, III E IV E ART. 91, II E V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ARTS. 2º E 61, II, ‘A’ E ‘C’, DA CF/88). PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO STF NO MESMO SENTIDO. DESNECESSIDADE DE SUBMETER AO PLENO. P. ÚNICO DO ART. 481, DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. MÉRITO PREJUDICADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMIR ANTÔNIO DEPRÁ E OUTROS. PREJUDICADA. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO […] 8. Sendo de competência privativa do chefe do executivo tratar de matérias atinentes à organização administrativa e provimento de cargos do Poder Executivo, flagrante a inconstitucionalidade formal da Lei parlamentar nº 6.053/93, por vício de iniciativa. […] APELAÇÃO INTERPOSTA POR ADEMIR ANTÔNIO DEPRÁ- 12. Em razão da declaração de inconstitucionalidade antes referida, e por se apresentar como questão prejudicial à pretensão de direito material, nega-se provimento ao recurso.”



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.